Tribunal: TJES
Processo: 0047921-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047921-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEOFILO REZENDE LINHARES

APELADO: CORRERIA MUSIC BAR LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1 –
E
m observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada necessita ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

2
–
Apesar de o embargante reproduzir o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC e o art. 2º, da Constituição da República, bem como aduzir que não teria sido observado, por esta Câmara, o princípio da separação dos poderes e que o Poder Judiciário não pode legislar, acrescentando que foram feridos o CPC, a Carta Magna e o Estatuto da OAB, não narrou, de forma específica, qual teria sido a obscuridade que macularia o acórdão, não chegando, por consequência, a qualquer conclusão acerca da pretensão almejada.

3
- F
orçoso concluir que as razões do recurso se mostram incompreensíveis, deixando o julgador impossibilitado de
analisar suposto equívoco cometido, com base em argumentos que não conduzem a nenhuma conclusão.

4
– Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047921-30.2013.8.08.0024

EMBARGANTE(S):

CORRERIA MUSIC BAR LTDA

EMBARGADO(S):

TEOFILO REZENDE LINHARES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CORRERIA MUSIC BAR LTDA
, em face do acórdão id. 5388117, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento da apelação interposta por
TEOFILO REZENDE LINHARES
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
,
tendo sido negado provimento ao recurso e majorado os honorários recursais no patamar de 1% (um por cento).

O Embargante sustenta que o acórdão padece do vício de obscuridade, sustentando que
“tendo em vista que lei foi feita para ser cumprida e não dada da forma em que funciona seu “CARGO”, afirma a lei 13.105/2015 nos seu artigo 85” §§, 1ºe 2º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, E NOS RECURSOS INTERPOSTOS, CUMULATIVAMENTE, assim como “ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”

Na sequência, aduz que
“deve-se antes asseverar que ‘Art. 2º da CARTA MAGNA AFIRMA: ‘São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’, não foi observado por esta câmara a separação de poderes, não pode o Judiciário legislar, e como foi feito além de ferir a Constituição da República Federativa do BRASIL, feriu a lei 13.105/2015 e o estatuto da ordem dos Advogados do brasil lei 8906/94 diretamente até mesmo a CARTA MAGNA em seu artigo 133 E ‘a dignidade da pessoa humana’, tentando tirar conclusões contra legis, ferindo ainda o Artigo 5º, X, Da mesma carta”
.

Ao final, diz que
“esta câmara deixou de apreciar disposto legal de lei e da Carta Magna”
.

Pois bem.

Sem delongas, verifico que o recurso interposto não comporta conhecimento.

Com efeito, e
m observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada necessita ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

De um exame detido da irresignação interposta, observo que as razões se mostram totalmente desconexas e aleatórias.

Apesar de o embargante reproduzir o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC e o art. 2º, da Constituição da República, bem como aduzir que não teria sido observado, por esta Câmara, o princípio da separação dos poderes e que o Poder Judiciário não pode legislar, acrescentando que foram feridos o CPC, a Carta Magna e o Estatuto da OAB, não narrou, de forma específica, qual teria sido a obscuridade que macularia o acórdão, não chegando, por consequência, a qualquer conclusão acerca da pretensão almejada.

Feitas tais considerações, forçoso concluir que as razões do recurso se mostram incompreensíveis, deixando o julgador impossibilitado de analisar suposto equívoco cometido, com base em argumentos que não conduzem a nenhuma conclusão.

Por fim, convém salientar que
“a jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do Recurso Especial”
. (EDCL no RESP 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.781.459; Proc. 2018/0306455-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 02/06/2020; DJE 21/08/2020), motivo pelo qual, partindo desta premissa, revela-se desnecessário intimar a parte para se manifestar previamente acerca da inadmissibilidade recursal observada.

Diante do exposto, acolho,
ex officio
, a preliminar de inadmissibilidade dos presentes embargos de declaração, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, deixo de conhecer os embargos de declaração.